Tribunal: TJSP
Processo: 1023080-03.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1023080-03.2015.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante KARINA CAROLINE DA SILVA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargada COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1023080-03.2015.8.26.0405/50000
EMBARGANTE: KARINA CAROLINE DA SILVA SOARES
EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
COMARCA: OSASCO
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 27612
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO
DECIDIDA COM ERRONIA – CONFISSÃO DA
REQUERIDA
QUANTO
AO
RECEBIMENTO
PROFLIGADO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
COM ACRÉSCIMOS ORA EXARADA – EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar contradição,
confirmado o recebimento do rateio pela Apelada, inviável a alegação de que não
houve prova disso, detendo direito à devolução.
Fala da contrária a seguir.
Oposição ao julgamento virtual.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos estão mesmo por merecer acatamento; houve
confissão expressa quanto ao rateio recebido, e escapou ao Aresto que essa
circunstância legitimava a devolução, obtendo-se isso, da mesma sorte, nesta esfera,
quando a contrária nem uma só linha entreteceu para contrariar tal pleito.
Assim, o valor mencionado a fls. 581 da R. sentença há que ser
devolvido pela Requerida., com juros legais e correção, tudo desde a data da citação,
que foi o momento da mora.
Para tais fins, pois, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica